Tribunal: TJSP
Processo: 1026319-42.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por erro judiciário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO JURISDICIONAL EQUIVOCADO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, decorrente de atividade eminentemente jurisdicional. 2. A reforma de sentença judicial, em sede recursal, não

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO JURISDICIONAL EQUIVOCADO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, decorrente de atividade eminentemente jurisdicional. 2. A reforma de sentença judicial, em sede recursal, não autoriza, por si só, o reconhecimento do direito ora reclamado. 3. Facultar-se-á à parte autora a adoção das medidas judiciais, pertinentes e cabíveis contra os responsáveis pela referida execução provisória, nos termos do artigo 520 do CPC/15. 4. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026319-42.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MARIA APARECIDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026319-42.2019.8.26.0577 -Voto no 26108 - AL
2
VOTO No 26108
APELAÇÃO No 1026319-42.2019.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
APELANTE: Maria Aparecida (Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Alexandre Miura Iura
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

ATO
JURISDICIONAL
EQUIVOCADO PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS
IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável o
reconhecimento da responsabilidade civil do Estado,
decorrente de atividade eminentemente jurisdicional. 2. A
reforma de sentença judicial, em sede recursal, não autoriza,
por si só, o reconhecimento do direito ora reclamado. 3.
Facultar-se-á à parte autora a adoção das medidas judiciais,
pertinentes e cabíveis contra os responsáveis pela referida
execução provisória, nos termos do artigo 520 do CPC/15.
4. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e
reparação, não caracterizados. 5. Arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação,
em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85,
§ 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada
improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença
recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado
pela parte autora, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 181/182, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando o recebimento de indenização, a
título de danos materiais e morais, decorrentes da prática de ato
jurisdicional equivocado. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o
montante atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026319-42.2019.8.26.0577 -Voto no 26108 - AL
3
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto,
com observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento de indenização, a título de danos materiais e
morais, decorrentes da prática de ato jurisdicional equivocado. E, as
alegações principais, em síntese, são as seguintes: a) união estável
reconhecida, com o autor da herança, nos autos do processo no
0399286-78.2009.8.26.0577, que tramitou perante o Digno Juízo de
Direito da 2a Vara da Família e das Sucessões da Comarca de São José
dos Campos; b) execução provisória, iniciada pela parte vencedora,
antes da análise do recurso de apelação, pelo Tribunal ad quem,
interposto contra o r. pronunciamento jurisdicional.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026319-42.2019.8.26.0577 -Voto no 26108 - AL
4

Pois bem. É inviável o reconhecimento da
responsabilidade civil do Estado, decorrente de atividade eminentemente
jurisdicional. Isso porque, a reforma de sentença judicial, em sede
recursal, é insuficiente, por si só, para o reconhecimento do direito ora
reclamado na presente lide.
Na realidade, o acolhimento da pretensão, tal como
postulado na petição inicial, contribuiria para o enfraquecimento do
sistema de justiça, os princípios do livre convencimento motivado e o
duplo grau de jurisdição.
Ademais, facultar-se-á à parte autora a adoção das
medidas judiciais, pertinentes e cabíveis contra os responsáveis pela
referida execução provisória, nos termos do artigo 520 do CPC/15. E
mais. A legislação processual de regência disponibiliza os meios
necessários para a impugnação, ou então, a suspensão do cumprimento
provisório da r. sentença de Primeiro Grau. Fica o registro!
Daí porque, o recurso de apelação, interposto à
época dos fatos, é absolutamente irrelevante para a solução da lide.
Outrossim, inexiste qualquer indicativo nos autos de
que o Digno Juízo de Direito da 2a Vara da Família das Sucessões da
Comarca de São José dos Campos, no exercício da respectiva atividade
jurisdicional, tenha provocado ou acarretado algum tipo de prejuízo ou
gravame intencional, em desfavor da parte autora (artigo 143 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026319-42.2019.8.26.0577 -Voto no 26108 - AL
5
CPC/15). Fica, mais uma vez, o registro!
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 2%, sobre o montante atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. E, observar-se-á, com
relação ao adimplemento, a regra do artigo 98, § 3o, do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos
honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator